Tribunal: TJDFT
Processo: 0735825-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. MUTIRÃO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O CABIMENTO DO INDULTO. INDEFERIMENTO DA BENESSE. NULIDADE INVIÁVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual, durante mutirão carcerário, concedeu indulto ou comutação de pena ao agravado, com base no Decreto n. 11.846/2023, sem intimação específica do recorrente para se manifestar sobre a medida.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se, no contexto de mutirão carcerário, a falta de intimação específica do Ministério Público para se manifestar sobre o cabimento de indulto ao recorrido é nulidade processual apta a desconstituir a decisão de deferimento da benesse.
III. Razões de decidir:
3. As nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, o que também se aplica às normas contidas na Lei de Execução Penal.
4. Não há falar em nulidade da decisão que, em sede de mutirão carcerário, concedeu indulto ao apenado por atendimento dos requisitos objetivos do Decreto n. 11.846/2023, tão somente pelo fato de ter sido proferida sem intimação específica para manifestação prévia do Ministério Público, notadamente porque houve contraditório diferido e porque caso entendesse pelo não cabimento do indulto/comutação, o agravante poderia ter se manifestado nesse sentido, mesmo após a decisão, o que não fez.
5. A ausência de tal manifestação evidencia que a questão não envolve efetivo prejuízo material, mas apenas discussão sobre formalidade procedimental.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.